Tribunal: TJBA
Processo: 8021102-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021102-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: SINARA DOS REIS MONTEIRO, OAB/BA 32.857 e outros Advogado(s): SINARA DOS REIS MONTEIRO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO PRAZAL NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO QUE TRAMITA DE MODO REGULAR. INSTRUÇÃO JÁ INICIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO AMPARADA NA GARANTIA A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE CRIANÇAS MENORES. INVIABILIDADE DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de Micaele Maria Alves, presa preventivamente desde 18/09/2024, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no contexto de organização criminosa desarticulada por meio da "Operação Safári". A impetrante sustenta: (i) constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante da ausência de audiência de instrução após mais de 210 dias de custódia; (ii) ausência de elementos probatórios suficientes à manutenção da prisão; e (iii) necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser a paciente genitora de quatro filhos menores. O Juízo impetrado prestou informações demonstrando a regularidade da tramitação do feito e a complexidade do processo, com pluralidade de réus. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: I – saber se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar o relaxamento da prisão preventiva; II – saber se a manutenção da prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada à luz dos requisitos legais; e III – saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de ser a única responsável por seus 4 (quatro) filhos menores, o mais novo com 5 (cinco) anos de idade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se configura o alegado excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que os atos processuais foram praticados dentro da normalidade, tanto mais porque a pluralidade de réus, com necessidade de cumprimento de diversos mandados de intimação e desmembramento processual, denota que o feito é dotado de certa complexidade. 4. A prisão preventiva da paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas, armas e celulares contendo dados sobre a organização criminosa da qual seria integrante, revelando gravidade concreta da conduta e risco à instrução criminal. 5. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, não houve prévia apreciação pelo Juízo de origem, o que inviabiliza seu exame por esta instância sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando o feito tramita regularmente e apresenta complexidade decorrente da pluralidade de réus e necessidade de diligências. 2. A segregação cautelar é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da presença de indícios de autoria. 3. Não é possível conhecer de pedido de prisão domiciliar não submetido à apreciação do Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I. Lei n. 13.769/2018. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 953059/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024. STJ, HC nº 604.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.10.2020, DJe 26.10.2020. TJMG, HC nº 1.0000.18.034799-9/000, Rel. Des. Edison Feital Leite, Primeira Câmara Criminal, j. 08.05.2018. TJRS, HC nº 70077053023, Rel. Des. Rogerio Gesta Leal, Quarta Câmara Criminal, j. 19.03.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8004009-30.2024.805.0027, relativo a feito originário da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/Ba, sendo Impetrante a Bela. Sinara dos Reis Monteiro e Paciente Micaele Maria Alves. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer, parcialmente, a ordem, denegando-a, neste particular, nos termos do voto.